Tribunal: TJMT
Processo: 0025536-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025536-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.216.191-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO DETRAN -MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

O Presidente da Comissão de Posse, o Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, e o Presidente do DETRAN/MT não são partes legítimas para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja o ato de nomeação e posse em concurso público, porquanto tal atribuição é privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
Benedita Lúcia do Espírito Santo,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse definitiva da parte impetrante no cargo de Agente Serviço Trânsito – Assistente de Administração, objeto do Edital n° 005/2009/SAD/MT.

O apelante argumenta que quando da propositura, a Impetrante impetrou o mandado de segurança em desfavor do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, Presidente do DETRAN/MT, e Presidente da Comissão de Posse, deste modo, a parte impetrada é ilegítima, considerando que a nomeação e posse são atos privativos do Governador de Estado (Id. 2725334).

A apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 2725339).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e anulação da sentença (Id. 3243535).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020